Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da questão n. 57 do caderno Tipo A, do concurso público para preenchimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, com subsequente atribuição da pontuação correlata do autor e, sucessivamente, reclassificá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe: (i) omissão quanto ao não reconhecimento de perda do objeto da ação; e (ii) contradição no exame de mérito pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na apelação, o autor/apelante pleiteou a declaração de nulidade da questão n. 57 do caderno Tipo A, do concurso público para preenchimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, com subsequente atribuição da pontuação correlata do autor e, sucessivamente, reclassificá-lo.
4. Negado provimento ao apelo, opõe embargos de declaração aduzindo omissão no julgado sob o argumento de que deveria ter sido reconhecida a perda do objeto da ação, haja vista a banca examinadora ter alterado o gabarito, concedendo-lhe a respectiva pontuação.
5. Instado a se manifestar acerca de preliminar suscitada pelo recorrido em contrarrazões (ofensa ao princípio da dialeticidade), a despeito de noticiar a modificação de gabarito, o apelante/embargante requereu o conhecimento e provimento da sua apelação, razão pela qual inexiste omissão a ser suprida.
6. O pleito de extinção do processo sem julgamento do mérito, após decisão colegiada contrária ao seu interesse, representa conduta que deve ser rechaçada pelo nosso ordenamento, por configurar venire contra factum proprium, que é a proibição do comportamento contraditório, em ofensa à boa-fé objetiva.
7. A alegação de julgamento em desacordo com o art. 29 da Lei Distrital n. 4.949/12 e os subitens 22.9 e 22.10 do edital do certame não configuram vício da contradição, o qual ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Não se identifica quando ocorre eventual dissonância com o entendimento da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.